Tribunal: STF
Processo: ARE 1258851
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 180, Vol. 38):
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIO E NOTARIAL). LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. REGULARIDADE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA ESFERA JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO DE PREÇO DO SERVIÇO. DEDUÇÃO DOS VALORES RETIDOS E REPASSADOS A TERCEIROS: FUNREJUS, FUNARPEN E OUTROS. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO ALTERADAS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 5-8, Vol. 39), foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 12, Vol. 39):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SE DAR DA FORMA COMO O MUNICÍPIO ATUALIZA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.”
    No apelo extremo (fls. 51-58, Vol. 39), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 37, caput; e 97 da Constituição, bem como os princípios da legalidade administrativa, da proporcionalidade e razoabilidade, pois (a) excluiu da base de cálculo de tributo devido ao Fisco Municipal parcela do conteúdo econômico do serviço prestado, “em flagrante e literal violação ao que consta expresso na lei federal de regência do ISS (art. 70, LO 116/2003)” (fl. 54, Vol. 39); (b) nos termos do art. 70 da LC 116/2003, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço; e (c) sem observância da cláusula de reserva de Plenário, declarou a inconstitucionalidade da LC 161/2003, ao deixar de aplicá-las na resolução do caso concreto. 
    O Recurso extraordinário foi inadmitido na origem ao argumento de que ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, o que encontra óbice na Súmula 282/STF (fls. 72-76, Vol. 39).
    No Agravo (fls. 85-89, Vol. 9), a parte recorrente refutou o fundamento da decisão agravada, defendendo o prequestionamento da matéria.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016) 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 187-195, Vol. 38):
     “Veja-se que, conforme declaração da própria Municipalidade, esta se utilizou do "valor declarado pelo próprio contribuinte para fins de Imposto de Renda como sua renda pessoal" (fl. 4 -apelação). 
    Dessa forma, considerando que o contribuinte entende que há diferença a maior no tributo lançamento em contraposição à verdade real, vem discutir judicialmente a base de cálculo. Não se trata de irregularidade do procedimento administrativo, mas sim, a possibilidade de discussão judicial quanto ao tributo efetivamente devido. 
    O TRF 4ª Região já discutiu a matéria, entendendo o Sr. Relator pela possibilidade da discussão judicial da base de cálculo em caso de lançamento por arbitramento. 
    (…)
    Entendo, portanto, que não há falha na sentença nesse ponto, pois há regularidade no procedimento administrativo, o que não o torna indiscutível na esfera judicial quanto aos valores realmente devidos, em observância ao princípio da capacidade contributiva. 
    2.2 Base de cálculo
    Alega o apelante que, diferentemente do entendido pelo magistrado em primeiro grau, de acordo com o art. 7° da LC 116/2003, a base de cálculo é o preço do serviço, sem a possibilidade de qualquer tipo de dedução. 
    Pois bem. 
    O Código Tributário do Município de Londrina, Lei Municipal n.° 7.303/97, dispõe o seguinte: 
    (…)
    De acordo com a redação da Lei Municipal, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, este entendido como a receita bruta obtida pelo prestador, sem qualquer possibilidade de abatimento. 
    Por sua vez, a legislação de regência do ISS, Lei Complementar n.° 116/2003, dispõe o seguinte: 
    (…)
    A base de cálculo do ISS, portanto, é o valor do serviço. Basta saber agora como apurar a definição do preço. 
    Vejamos. 
    A Lei Municipal remete ao preço bruto, sem qualquer possibilidade de dedução. Ocorre que não nos parece ser essa a interpretação mais acertada. 
    Isso porque, conforme demonstrado nos autos por ocasião da perícia, parte das entradas presentes no livro se referem a retenções e repasses de verbas devidas ao Estado, por disposição de Lei. 
    (…)
    Destarte, não se pode incluir como preço do serviço os valores retidos e repassados ao FUNREJUS, FUNARPEN, cartório do Distribuidor, Correios e editais. 
    Isso porque se trata de valores fixados em Lei com destinação obrigatória, não integrando o patrimônio do notário para fins de incidência do imposto. 
    No Estado do Paraná, há previsão, no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, de percentuais de repasse dos emolumentos para o Estado. Esses valores, embora pagos ao tabelião ou oficial de registro, não integram o seu patrimônio, uma vez que são repassados ao Estado. 
    Portanto, não podem ser considerados como preço do serviço para efeito de cálculo do ISS. Do valor dos emolumentos, assim, devem ser deduzidos os valores repassados ao Estado.
    (…)
    A Lei Estadual que regulamenta a matéria, como dito, é o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, que menciona, nos itens 12.12.1 e seguintes e 12.5.2 e seguintes a determinação do repasse, pelos cartorários, dos valores referentes a distribuidor, correios, editais, FUNREJUS e FUNARPEN. Diferente do caso da engenharia civil no tocante aos materiais utilizados na obra. Nesse caso, diferentemente do alegado pelo apelante, não há disposição legal quanto ao repasse de verbas a serem destinadas ao Estado. 
    Fixada tal premissa, têm-se que os valores recolhidos a título de taxas ou preços a serem repassados ao Estado, por determinação legal, não podem ser incluídas na base de cálculo do ISS, pois não se enquadram no conceito de prestação de serviços, na medida em que, como mencionado acima, não integram o patrimônio do prestador. ”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege ISS, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente